Tribunal: STF
Processo: ARE 1566089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014 E ANTERIORMENTE À DA LEI N.º 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Tribunal Regional entregou a decisão com fundamentos suficientes para não inquiná-la de nulidade, não sobejando espaço para se falar em negativa de prestação jurisdicional. Mantém-se, por conseguinte, a decisão denegatória de seguimento do Agravo de Instrumento. Agravo conhecido e não provido. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. DETERMINAÇÃO DE REPASSE DOS REFLEXOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É entendimento assente nesta Corte Superior, inclusive com manifestação da SBDI-1, órgão responsável pela unificação da jurisprudência interna do Tribunal, o de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar a pretensão de incidência dos recolhimentos destinados à previdência complementar sobre as parcelas trabalhistas reconhecidas judicialmente. Precedentes. Registre-se, por relevante, que a situação em análise é distinta do leading case examinado pela Suprema Corte, quando do julgamento dos RE n.º 586.453 e RE n.º 583.050 (Tema 190 da Tabela de Repercussão Geral), razão pela qual não há falar-se em desrespeito à tese jurídica fixada pelo STF. Estando a decisão agravada em sintonia com a jurisprudência do TST, mantém-se o entendimento fixado no decisum. Agravo conhecido e não provido. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. POLÍTICA SALARIAL DE “GRADES”. Mantém-se a decisão agravada. Cinge-se a controvérsia a definir se o reclamante faz jus às diferenças salariais decorrentes de promoções por merecimento, instituída pelo banco/agravante por meio da adoção de “política de grades”. É cediço que o debate acerca das promoções por merecimento encontra-se pacificada pela SBDI-1, no sentido de que as referidas promoções, pelo seu caráter subjetivo, estão condicionadas à avaliação de desempenho, cuja análise fica a cargo da empregadora. No entanto, in casu, as premissas fáticas extraídas do acórdão recorrido diferem daquelas que embasaram o leading case referente às promoções por merecimento – ausência de avaliação. O caso em debate não se refere à omissão da empresa em realizar a avaliação de desempenho do empregado para fim de concessão de promoções de merecimento. Trata-se de política salarial instituída pela instituição sucedida (Banco Amro Real), que aderiu ao contrato de trabalho do autor, tendo sido a controvérsia dirimida com base no princípio da aptidão para prova e nas conclusões periciais, que registraram que foram disponibilizadas as “avaliações de desempenho do autor somente dos anos de 2010 em diante” e que “após junho/2009 o reclamante não obteve aumento por mérito, sendo que a nota mínima para obter a progressão seria 2, nota esta superada nas avaliações de 2010 a 2012”. Verificado, pois, o distinguishing do caso em apreço com a jurisprudência sedimentada do TST sobre o debate das promoções por merecimento, reputam-se preenchidos os requisitos necessários à concessão de diferenças salariais decorrentes da política salarial de grades (promoção por merecimento). Agravo conhecido e não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente